Tribunal: STF
Processo: AI 813349
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA PREVISTA NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - O prévio depósito da multa aplicada configura pressuposto objetivo de recorribilidade, sendo certo que a ausência de recolhimento inviabiliza o recurso, ainda que tenha sido interposto com o propósito de afastar a mencionada multa. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.